Tribunal: CARF
Processo: 13984.900166/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.900166/2013-76
ACÓRDÃO
3401-013.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRUTICULTURA MALKE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PROVIMENTO. CORREÇÃO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão, nos
termos do artigo 66 do Regimento Interno do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração com efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha
(substituto[a] integral), Mateus Soares de Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a)
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.900166/2013-76
2

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido no acórdão proferido
por esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de Contribuições Não Cumulativas vinculadas ao
mercado interno apuradas no 1° Trimestre de 2010. [Erro material a ser sanado: “apuradas
no 3o Trimestre de 2010”]
O pedido foi indeferido por meio de despacho decisório eletrônico emitido pela DRF
Lages, por inexistência do direito creditório.
Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente destaca erro em DACON,
posteriormente retificado com a inclusão dos créditos em liça na linha mercado interno
não tributado (anteriormente incluídos no campo destinado ao mercado interno tributado)
após a intimação pela Receita Federal.
A DRJ de Curitiba manteve integralmente o indeferimento do direito creditório pois "em
que pese a requerente haver demonstrado por meio do Dacon a origem do direito
creditório que alega possuir (mercado interno não tributado), o fato é que apenas o Dacon
retificador não é suficiente para a comprovação do crédito postulado. No presente caso
não foi juntado pela contribuinte documentação contábil comprovando a base de cálculo
dos créditos informados no Dacon, impossibilitando, dessa forma, o reconhecimento do
direito creditório'".
Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto descrito em
Manifestação de Inconformidade somado com tese sobre violação ao contraditório e a
ampla defesa por falta de intimação para apresentação de novos documentos.
Esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, no Acórdão no
3401-009.530, de 25 de agosto de 2021, negou provimento ao Recurso Voluntário, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
DCOMP. PROVA. DECLARAÇÃO RETIFICADA. INSUFICIENCIA.
A mera declaração retificada - sem documentos contábeis ou fiscais que lhe acompanhe - é
insuficiente à demonstração do crédito.
Em face do r. acórdão, com base no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de
junho de 2015, a contribuinte opôs Embargos de Declaração, apontando vício de contradição no
acórdão embargado, “[...] eis que se refere a período distinto daquele que é objeto da presente
autuação”, e omissão, “[...] ao deixar de analisar o pedido subsidiário apresentado pela
Recorrente”.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.900166/2013-76
3
Os Embargos de Declaração foram parcialmente acolhidos pelo Presidente da 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, à época, que assim apreciou, em exame de
admissibilidade, os vícios de contradição e omissão suscitados pela embargante:
DA CONTRADIÇÃO
(...)
Assim, com escopo na premissa regimental, após a contextualização fática, decidiu a
decisão embargada que a mera declaração retificada sem documentos contábeis ou fiscais
que lhe acompanhe é insuficiente à demonstração do crédito.
Verifica-se portanto que os fundamentos da decisão embargada guardam coerência com a
ratio decidendi firmada a partir da interpretação da legislação, notadamente quanto ao
ônus da prova no caso de direito creditório pleiteado, logo os fundamentos adotados e a
decisão não são inconciliáveis .
Por oportuno, ressalte-se que prescreve o artigo 66 do Regimento Interno do CARF assim
prescreve:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante
a prolação de um novo acórdão.
Observa-se dos autos que o presente processo foi deflagrado pela Manifestação de
Inconformidade decorrente do despacho decisório eletrônico, fls.7/8, n° 048908214, que
não reconheceu o direito creditório referente à Cofins não-cumulativa vinculado ao
mercado interno não tributado, no 3° trimestre de 2010, solicitado no PER n°
38449.62673.291012.1.1.11-1765.
Nesse sentido, tem razão a embargante quanto ao período destacado no relatório, ser
distinto daquele objeto do Despacho Decisório, no entanto esse fato não se enquadra nos
termos regimentais como contradição, como já assinalado, mas como mero erro material.
DA OMISSÃO
SOBRE O PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACERCA DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA,
OPORTUNIZANDO
A
PRODUÇÃO
DE
NOVAS
PROVAS
E
APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA RECORRENTE.
Em vista do escopo regimental quanto aos embargos de declaração já destacado na parte
introdutória do presente exame, com relação ao vício de omissão, cabe inicialmente
registrar que a verificação da omissão pressupõe o cotejo das razões recursais com os
fundamentos do voto embargado, ex vi das disposições da norma processual, veiculadas
pelo Decreto n° 70.235, de 1972, precisamente no artigo 31, regulamentado pelo artigo 65
do Decreto n° 7.574/2011, segundo o qual a decisão deverá se referir expressamente às
razões de defesa suscitadas, destacando-se que as razões de defesa suscitadas
correspondem às matérias litigadas sobre as quais se firmará a ratio decidendi do acórdão
e não aos argumentos suscitados, assim, no que tange à alegação de omissão, deve-se
verificar se a decisão embargada de fato silenciou sobre a matéria suscitada nos
Embargos de Declaração, ou se deixou de abordá-la porque não foi expressamente
contestada do recurso voluntário.
(...)
Verifica-se que a decisão embargada consignou que o ônus da prova quanto ao direito
pleiteado recai sobre o contribuinte, independentemente de intimação para fazê-lo,
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.900166/2013-76
4
destacando que no presente caso, que é um pedido de ressarcimento decorrente de suposto
erro em Declaração anterior, cabe ao contribuinte (no caso a Recorrente) a prova do erro
em que se baseou a retificação, logo a matéria arguida no pedido subsidiário foi
apreciada, ainda que não se refira expressamente o voto condutor ao citado pedido
subsidiário, a matéria nuclear foi apreciada, ou seja, o ônus probatório no direito
creditório, concluindo o Colegiado pela negativa quanto ao direito de crédito por
insuficiência probatória, visto que o interessado não se desincumbiu de suprir os autos,
ainda que no Recurso Voluntário quantos às provas referentes ao aventado erro,
impossibilitando à apreciação pela Turma quanto à essencialidade de cada um dos
insumos pleiteados, como consignado na referida decisão.
Acrescente-se quanto à determinação de diligências para a produção de novas provas,
como suscitado nos aclaratórios que referida matéria está afeta à prerrogativa que tem o
julgador, por força do artigo 18 do já mencionado Decreto n° 70.235, de 1972 de
determiná-la de ofício ou a requerimento do impugnante, quando entender necessária, no
entanto, assim não entendeu o colegiado como se verifica pela ratio decidendi, uma vez
que decidiu a Turma como já destacado que nos casos de direito creditório, cabe ao
contribuinte trazer aos autos a prova do direito reclamado, independente de intimação
para fazê-lo.
Portanto, em relação à omissão referente à diligência, os embargos devem ser
REJEITADOS.
Diante disto, os autos foram encaminhados para o Conselheiro Relator para
apreciação do mérito dos Embargos de Declaração, apenas no que tange ao erro material referente ao
período consignado no Relatório.
Considerando que o i. relator do acórdão não integra mais nenhum dos colegiados
da Seção, os autos foram encaminhados para novo sorteio, sendo distribuídos para minha
relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior Relator.
O Exame de Admissibilidade dos Embargos de Declaração foi realizado em sede de
Despacho de Admissibilidade de Embargos, pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Seção do CARF, à época, sendo determinado que este colegiado aprecie apenas a matéria
relativa ao erro material referente ao período consignado no Relatório.
É o que passamos a apreciar.
Nos Embargos de Declaração, a embargante alega que o v. acórdão embargado
incorreu em vício de contradição, eis que se refere a período distinto daquele que é objeto da
presente autuação.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.900166/2013-76
5
Enquanto o julgado se refere a pedido de ressarcimento de Cofins do 1o
Trimestre/2010, o presente litígio trata de Cofins do 3o Trimestre/2010.
Conforme ressaltado no Despacho de Admissibilidade, não há contradição entre os
fundamentos adotados e a decisão proferida, assim como, os fundamentos da decisão embargada
guardam coerência com a ratio decidendi firmada a partir da interpretação da legislação, de modo
que não há contradição no v. acórdão embargado, mas mero erro material.
Neste sentido, cita-se o artigo 66 do Regimento Interno do CARF, que assim dispõe:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Diante disto, deve ser corrigido o erro material apontado, sendo prolatado um novo
acórdão, com a seguinte retificação:
Acórdão embargado:
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de Contribuições Não Cumulativas
vinculadas ao mercado interno apuradas no 1° Trimestre de 2010.
Acórdão retificado:
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de Contribuições Não Cumulativas
vinculadas ao mercado interno apuradas no 3° Trimestre de 2010.
Ressalte-se, por oportuno, que não se verificou nenhum outro erro material no v.
acórdão embargado que fosse passível de correção.
CONCLUSÃO
Voto por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração
com efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 159
DF CARF MF
Original